Tribunal: TJDFT
Processo: 0740349-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED. MÚTUO DOS SERV. DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS. DA JUSTICA, DEFESA E ORG.VINC., NO DF (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 209211057, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0019182-12.2014.8.07.0001, proposta em face de JUCARA LEONOR COELHO (agravada/executada), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da agravada/executada. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 64386347), sustenta que a plausibilidade jurídica de penhora de 30% do salário da parte agravada ou de penhora de outro percentual que o colegiado entenda adequado resta demonstrada, visto que é perfeitamente possível a penhora de salário, inclusive para dívida não alimentar, desde que seja assegurada a subsistência e a dignidade do devedor e de sua família. Argumenta que, quanto ao perigo de dano, este se evidencia pelo risco que a ausência de bens penhoráveis representa para o resultado útil do processo originário. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal ao presente recurso, para que, desde já, seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) do dos proventos da parte agravada. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 64386349). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com vistas a proceder a penhora de percentual mensal dos vencimentos da agravada, no patamar de 30% (trinta por cento), com vistas a saldar a presente execução. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.